Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-65.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011054-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), EDER LASTA - CPF: 030.111.679-23 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), VOLMIR LASTA - CPF: 865.763.309-44 (AGRAVANTE), ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO - CPF: 574.981.649-49 (AGRAVANTE), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (AGRAVADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - ART. 99, §2º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Embargos à Execução, indeferiu pedido de justiça gratuita.

Os agravantes alegam que para a concessão desse direito não é necessário o estado de miserabilidade, mas sim demonstrar que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Aduzem que exercem atividade econômica na agricultura familiar e, segundo a jurisprudência, a hipossuficiência é presumível.

Argumentam que não lhes foi dada oportunidade para comprovar a necessidade de obterem o benefício, como determina o § 2º do art. 99 do CPC.

Arguem que foram atendidas as exigências legais e, assim, pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar deferida até a apreciação do mérito deste Recurso (ID nº. 43664483).

Contraminuta no ID nº. 45471982.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes recorrem do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita no processo n°. 1000042-64.2020.8.11.0029 por considerá-lo incompatível com a atividade rural que desenvolvem e, principalmente, por não terem apresentado nenhum documento que confirmasse a incapacidade financeira.

Questão similar foi enfrentada pela
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho no AI

n°. 1008578-54.2020.8.11.0000, que manteve monocraticamente o indeferimento do benefício para os ora agravantes nos autos conexos n°. 1000043-49.2020.8.11.0029, diante da expressividade do patrimônio declarado à Receita Federal por cada um.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem o contrário. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC/2015 apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei nº. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS).

Assim, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Os agravantes dizem que são pequenos produtores rurais, porém não há nos autos nada que ratifique essa arguição. O fato de a agricultura familiar ser praticamente destinada à própria subsistência torna inverossímil a alegação de que tenha negociado numa única CPR o volume significativo de mais de 20 mil sacas de milho.

Desse modo, não há na lide componentes que justifiquem a obtenção desse direito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5º da Lei 1.050/1960, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício
.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp nº. 601135/PR, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015, DJe de 19/03/2015) (sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado
.
2. No caso em tela, o Tribunal de origem, com fulcro no acervo fático probatório colacionado aos autos, afastou a presunção de que o postulante não teria condições para arcar com as despesas processuais. Rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fática, o que não se admite em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp. nº. 1284445/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/03/2014, DJe de 03/04/, sem destaques no original).

Deste Tribunal:

AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - CAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Se o conjunto probatório demonstra a capacidade para o pagamento das custas processuais, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido
.
(AI nº. 123354/2014, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18/09/2014, DJe de 22/09/2014, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...)
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE – INSUFICIENCIA DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS APELANTES QUE COMPROVARAM SUA NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em primeiro momento, com a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é juris tantum, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter
. 2.
Se existirem indícios da ausência de miserabilidade da parte, a simples afirmação não basta para concessão da benesse, de modo que o interessado deve juntar aos autos os documentos comprobatórios do seu estado de insuficiência econômico-financeira
. (AP nº. 152519/2016, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 16/11/2016, DJe de 18/11/2016, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020